Tribunal: TJSP
Processo: 0005354-97.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005354-97.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
JOSIMAR DE FREITAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ajuizado em favor de Josimar de Freitas, mantendo-se,
por seus fundamentos, a decisão monocrática. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005354-97.2020.8.26.0521 -Voto no 44.104
2
Agravo em Execução no 0005354-97.2020.8.26.0521
Comarca de Sorocaba
MM. Juiz: Doutor André Lis Bastos
Agravante: Josimar de Freitas
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44.104
AGRAVO EM EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO DE
QUE A R. DECISÃO MONOCRÁTICA DEVE
SER
REFORMADA
PARA
QUE
SEJA
CONCEDIDO AO AGRAVANTE O BENEFÍCIO
DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, VEZ QUE
PREENCHE OS REQUISITOS DE ORDEM
OBJETIVA E SUBJETIVA PARA TAL.
NO
MÉRITO,
CASO
EM
QUE
SE
FAZ
PRESENTE
O
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO DE ORDEM OBJETIVA, O MESMO
NÃO
SE
OBSERVANDO
EM
RELAÇÃO
ÀQUELE DE ORDEM SUBJETIVA, JÁ QUE SE
TRATA
DE
REINCIDENTE,
QUE
FOI
CONDENADO PELA PRÁTICA DE DELITOS
DOLOSOS GRAVES, ALÉM DE OSTENTAR
REINCIDÊNCIA
QUANDO EM
GOZO DE
BENEFÍCIO, NÃO SENDO DE SE COGITAR,
PORTANTO, QUE SEJA AGRACIADO COM
BENESSE
DAS
MAIS
AMPLAS,
COMO
PRETENDE.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor
de Josimar de Freitas contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, pela qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005354-97.2020.8.26.0521 -Voto no 44.104
3
indeferido o pedido de concessão de livramento condicional, por
ausência de preenchimento do requisito de ordem subjetiva para tanto,
sendo progredido ao regime semiaberto (fls. 16/17).
Aduz a Defensoria que a decisão monocrática deve ser
reformada, argumentando que embora o agravante, já tenha preenchido
os requisitos necessários para que seja agraciado com o livramento
condicional, com o desconto da fração necessária da pena e bom
comportamento carcerário, o indeferimento está embasado em existência
de faltas disciplinares, que não tem efeitos perpétuos, mas prevêem a
reabilitação da conduta no prazo de um ano, o que torna inidônea a
fundamentação da decisão monocrática, acrescentando que para tal
benesse não se mostra necessária a prévia permanência em regime
intermediário. Conclui pleiteando o provimento do agravo para que lhe
seja concedido o livramento condicional pretendido (fls. 03/07).
O doutor Promotor de Justiça ofertou contraminuta,
requerendo o desprovimento do recurso defensivo (fls. 21/26).
A decisão monocrática foi mantida a fl. 27.
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor João Alves de Souza Campos, se pronunciou pelo
desprovimento do agravo defensivo (fls. 39/41).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, o presente recurso não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005354-97.2020.8.26.0521 -Voto no 44.104
4
prosperar.
Das peças que instruem os autos depreende-se que o
agravante se trata de reincidente que foi condenado ao cumprimento da
pena corporal de sete anos e três meses de reclusão, pela prática de cinco
furtos, quatro deles qualificados, crimes dolosos contra o patrimônio
cometidos em reiteração. Soma-se a tal que ao ser beneficiado com a
progressão de regime em 06/07/2018, descumprindo as regras que lhe
foram impostas, voltou a delinquir, sendo preso em flagrante delito em
20/09/2019, em claro demonstrativo de que não manteve bom
comportamento durante todo o cumprimento das penas que lhe foram
impostas.
Imperioso
ressaltar
que
embora
o
livramento
condicional seja benefício autônomo e independente da progressão de
regime, se trata de benesse das mais amplas, e para sua concessão
necessário se faz extensa observação ao progresso do condenado no
processo de ressocialização, mormente porque tal se deu pela prática,
como já destacado, de delitos dolosos em reincidência, não se limitando
a sistemática penal pátria à observação de meras frações aritméticas para
reconhecer merecimento do condenado ao recebimento de benefícios.
E por óbvio a conduta adotada pelo agravante no
decorrer do cumprimento das penas a ele impostas demonstra o não
preenchimento do requisito de ordem subjetiva.
A respeito da definição de livramento condicional,
preleciona o professor José Frederico Marques, que “é a liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005354-97.2020.8.26.0521 -Voto no 44.104
5
provisória concedida, sob certas condições, ao condenado que não
revele periculosidade, depois de cumprida uma parte da pena que
lhe foi imposta” (in Tratado de Direito Penal, vol. 3, p. 274, Saraiva,
1966, São Paulo).
Quanto ao tema, inclusive, ressalta Renato Marcão que
os pressupostos subjetivos elencados no artigo 83, do Código Penal, são
os seguintes: “1) comprovação de comportamento satisfatório
durante a execução da pena; 2) bom desempenho no trabalho que
lhe foi atribuído; e 3) aptidão para prover à própria subsistência
mediante trabalho honesto” (in Curso de Execução Penal, p. 182, 2a
edição, Ed. Saraiva, 2005, São Paulo).
Explica, ainda, o autor, o fato de que “a satisfação de
tais requisitos constitui indicativo mais ou menos seguro de que o
condenado não voltará a delinqüir” (ob. cit., p. 182).
Em assim sendo, não há como se acolher o pedido
defensivo, já que o recorrente não preenche os requisitos necessários
para recebimento de livramento condicional.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo ajuizado em
favor de Josimar de Freitas, mantendo-se, por seus fundamentos, a
decisão monocrática.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator